Tribunal: TJSP
Processo: 0197441-14.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Extinção do Crédito Tributário
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – ISS – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 651.703, Tema no 581-STF, DJe 26/04/2017 – Operadoras de planos de saúde – Acórdão de fls. 419/424 que contraria o julgado paradigma – Cabimento da incidência de ISS sobre os valores referentes a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – ISS – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 651.703, Tema no 581-STF, DJe 26/04/2017 – Operadoras de planos de saúde – Acórdão de fls. 419/424 que contraria o julgado paradigma – Cabimento da incidência de ISS sobre os valores referentes a serviços prestados a terceiros, não cooperados, excluindo-se da base de cálculo do imposto eventuais repasses e reembolsos aos médicos cooperados – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.